Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Roubo. Provas. Pena. Frações de aumento.
1 – As provas - depoimento da vítima, que reconheceu o réu, com certeza, dois dias após o crime, a prisão em flagrante dele na posse do bem subtraído e o depoimento do policial em juízo -, não deixando dúvidas de que o acusado é autor do crime de roubo circunstanciado, são suficientes para condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Benéfica ao acusado a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração inferior à 1/6, benéfico ao réu, não reclama alteração.
4 – Apelação não provida.